Tribunal: TJDFT
Processo: 0714269-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ABUSIVIDADE DE REAJUSTE ANUAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TEMA 952 E TEMA 1.016 DO STJ. RESOLUÇÃO NORMATIVA 63/2003 DA ANS. REAJUSTE ETÁRIO. NÃO CONFIGURADO. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVO. ACORDO ENTRE A EMPRESA E A OPERADORA. PLANO COLETIVO. SINISTRALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PLANO INDIVIDUAL. LIMITE PARA O REAJUSTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA.
1. O reajuste por faixa etária não pode ser confundido com o reajuste financeiro anual que, uma vez previsto em contrato, está sujeito à pactuação entre a operadora e a pessoa jurídica contratante. 1.1. No caso em exame não foi verificado reajuste por mudança de faixa etária.
2. Para o reajuste financeiro anual, a Operadora deixou de apresentar a memória de cálculo que demonstre a variação do custo médico hospitalar e de sinistralidade levando em consideração a variação das despesas relativas a um grupo de beneficiários ligados à CNPS, bem como a comprovação de comunicado prévio de reajuste à CNPS, correspondente ao período questionado na demanda em exame, de modo que, com isso, deixou de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
3. admite-se a utilização dos percentuais aplicados aos contratos individuais ou familiares como parâmetro, em decorrência da necessidade de revisar o contrato e devido à falta de norma jurídica que estabeleça limite para os reajustes nos contratos coletivos.
4. Verificado o reajuste anual das parcelas mensais em valor superior ao teto dos reajustes determinados pela ANS para os planos individuais, deverão as apeladas-rés, solidariamente, nos termos do art. 7°, parágrafo único do CDC, ressarcir a diferença dos valores pagos em excesso, de forma simples, uma vez que os reajustes foram realizados nos termos do contrato, não foi demonstrada má-fé e recaia sobre o caso a controvérsia acerca da abusividade, o que apenas foi dirimido por ocasião do presente julgado, observando a ocorrência da prescrição trienal, conforme art. 206, § 3o, inc. IV, do CC.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Parcial procedência do pedido. Sucumbência redistribuída. Honorários majorados.